Tribunal: TJSP
Processo: 2141735-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2141735-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Fartura, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, é agravada HÉRIDA ERUSTES DALCIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2141735-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 35.343
AGRAVO REGIMENTAL N°2141735-89.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
AGRAVADA: HÉRIDA ERUSTES DALCIN
Agravo Regimental. Interposição contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Decisão
agravada que é do próprio órgão colegiado, e não do relator.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MUNICÍPIO DE
TAGUAÍ contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento n.
2141735-89.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Consoante disposição do artigo 253 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça, o Agravo Regimental constitui recurso cabível contra decisão
monocrática para que a matéria seja reexaminada pelo órgão colegiado.
É a mesma orientação contida no artigo 1.021 do Código de
Processo Civil.
No presente caso, entretanto, a decisão agravada já é do próprio
colegiado, e não do Relator, daí a inadequação da via eleita para impugnar o Acórdão.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“O agravo interno só pode ser interposto contra decisão monocrática
de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela
ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro” (AgInt nos
EDcl no REsp 1.538.546/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
10/10/2016).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp
539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de
02/09/2015; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
31/03/2015; STJ, PET no AgRg no AREsp 687.943/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp
663.451/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2141735-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ante o exposto, o agravo regimental não é conhecido.
FERREIRA RODRIGUES
Relator